Tribunal: TJMT
Processo: 1016786-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016786-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0001-84 (EMBARGANTE), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECUSAIS EM R$ 3.000,00.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por cooperativas de crédito contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito das cooperativas de permanecerem no Grupo B-Optante, afastando a aplicação do § 3o do art. 292 da Resolução ANEEL n. 1059/2023.

2. As embargantes alegam omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, devidos pelo trabalho adicional realizado na instância recursal, conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

4. Embora a demanda tenha sido ajuizada com valor da causa de R$ 1.000,00, a natureza e complexidade da causa justificam a fixação de honorários sucumbenciais recursais.

5. A aplicação dos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC é pertinente, dado o proveito econômico significativo decorrente da decisão, que impacta no setor elétrico e no enquadramento tarifário da cooperativa.

6. A omissão apontada é acolhida, e os honorários recursais são fixados em R$ 3.000,00, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o trabalho realizado pelos advogados das cooperativas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em R$ 3.000,00.

Tese de julgamento: “O tribunal, ao julgar recurso, deve fixar honorários advocatícios recursais levando em consideração o trabalho adicional realizado, a complexidade da causa e os critérios do Código de Processo Civil.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA e outros, em face do acórdão prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado (ID 287923353), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito das cooperativas de permanecerem enquadradas no Grupo B-Optante, afastando a aplicação do § 3o do art. 292 da Resolução ANEEL n. 1059/2023 às situações consolidadas antes de sua vigência (Cf. Id. no 287923353).

Nas razões recursais, as embargantes apontam omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do trabalho adicional realizado na instância recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Argumentam que, embora a demanda tenha sido ajuizada com valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais), por se tratar de ação declaratória, a natureza e a complexidade da causa, bem como o labor desenvolvido na fase recursal, justificam a fixação de honorários advocatícios em patamar condizente, com base nos critérios estabelecidos nos §§ 2o, 8o e 8o-A do art. 85 do CPC (ID no 288493362).

A parte embargada apresentou impugnação (ID no 290573891), sustentando a inexistência de omissão no acórdão e alegando que os embargos teriam finalidade meramente protelatória. Defende que não há previsão legal para a majoração dos honorários nos moldes pretendidos pelas embargantes.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão sobre ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, ou para correção de erro material.

É cediço que os honorários advocatícios possuem natureza eminentemente processual e constituem matéria de ordem pública, passível de revisão a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ – AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/03/2019, DJe 28/03/2019).

No caso em apreço, assiste razão à parte embargante ao alegar omissão no acórdão embargado, uma vez que este, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., mantendo a sentença de primeiro grau, deixou de se pronunciar acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, conforme dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

O referido dispositivo legal estabelece que:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”.
”

Tal norma visa remunerar adequadamente o trabalho adicional desempenhado na instância recursal, sendo de aplicação obrigatória quando o recurso for conhecido e improvido, ou quando a decisão for reformada para acolher a pretensão da parte contrária.

O egrégio STJ firmou o entendimento de que o acórdão que nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida após o advento do CPC/2015 (vigente desde 18/03/2016), deve majorar os honorários advocatícios em favor do advogado da parte apelada.

A propósito:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3o E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2a Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Embargos de Declaração pugnando ao STJ a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.2. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula Administrativa 7, que disciplina a adoção do mencionado dispositivo legal diante do direito intertemporal: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 3. Assim, é preciso verificar a data em que publicado o acórdão recorrido para determinar a aplicabilidade do § 11 do art. 85 do CPC/2015. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação do acórdão de origem ocorreu depois de 18.3.2016 e em que houve a condenação em honorários sucumbenciais. 5. Para majoração dos honorários, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente exige a valoração da atividade do advogado na fase recursal. Mais que isso, o CPC impõe que seja demonstrado qual o trabalho adicional apresentado pelo advogado. A ora embargante apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da parte adversa com fundamentação e trabalho suficiente para manter o entendimento judicial da instância de origem. 6. Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, acolhe-se a pretensão para acrescer a condenação dos honorários da parte sucumbente. 7. Embargos de Declaração acolhidos para integrar o julgado e majorar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. (EDcl no REsp 1812106/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

No presente caso, o acórdão embargado confirmou a sentença que julgou procedente a ação declaratória proposta pelas cooperativas embargantes, condenando a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Considerando que o valor da causa foi de apenas R$ 1.000,00 (mil reais), manifestamente irrisório ante a complexidade e a relevância da demanda, impõe-se a aplicação dos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC.

O § 8o dispõe que, nas causas de proveito econômico inestimável, irrisório ou com valor de causa muito baixo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se os critérios do § 2o.

O § 8o-A, inserido pela Lei no 14.365/2022, determina que, nessas hipóteses, a fixação equitativa deverá observar os valores recomendados pela OAB ou o limite mínimo de 10%, prevalecendo o que for maior.

A demanda versa sobre questão jurídica complexa, envolvendo retroatividade de normas regulatórias do setor elétrico e seus efeitos sobre situações jurídicas consolidadas, com implicações nos princípios do direito adquirido, ato jurídico perfeito e segurança jurídica.

Destaca-se o trabalho técnico desenvolvido pelos advogados das embargantes, com a apresentação de contrarrazões consistentes, que contribuíram para a formação do juízo deste órgão julgador.

Ademais, embora o valor da causa seja modesto, o proveito econômico decorrente da manutenção do enquadramento tarifário no Grupo B-Optante é significativo, ainda que de difícil quantificação.

Diante disso, com base nos critérios dos §§ 2o, 8o e 8o-A do art. 85 do CPC, entendo adequada a fixação de honorários recursais em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante proporcional ao grau de zelo profissional, à complexidade da causa e ao trabalho efetivamente prestado em grau recursal.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA e outros, para suprir a omissão apontada e, em complementação ao acórdão embargado, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos dos §§ 8o, 8o-A e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, a serem pagos pela parte vencida, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., aos advogados das cooperativas recorridas.

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025